Tribunal: TJES
Processo: 5014487-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014487-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FRANCELINO DA ROCHA
RECORRIDO: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014487-38.2023.8.08.0048

RECTE.: MARCIO FRANCELINO DA ROCHA

RECDO.: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO DO HORÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marcio Francelino da Rocha em face de Transportadora Turística Suzano Ltda, aduzindo o requerente que adquiriu bilhete rodoviário junto à requerida para viagem a Volta Redonda-RJ. Informa que chegou antes do horário previsto para a partida do ônibus, no entanto, o mesmo já tinha passado, o que o obrigou a adquirir novo bilhete, chegando ao destino final apenas às 0h do dia seguinte, impossibilitando-o de passar o Dia das Mães com sua genitora. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A ré, embora devidamente citada e intimada (ID 6220610), não compareceu à audiência designada (ID 6220612).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa do autor de passar o Dia das Mães com sua genitora, lembrando que a ré foi revel e não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Comprovado o dano, deve o consumidor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do recorrente. Contudo, em que pese a tese recursal, o valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável (R$ 2.000,00), de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Valor superior a este, além de gerar enriquecimento sem causa do recorrente, significará punição desproporcional a empresa, haja vista que o caráter punitivo não pode vir a inviabilizar a atividade empresarial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, considerando ser a ré revel nos autos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)